Tribunal: TJDFT
Processo: 0706433-89.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. LEI No 4.878/65. DECRETO No 59.310/66. REGIME JURÍDICO PECULIAR DOS FUNCIONÁRIOS POLICIAIS CIVIS DA UNIÃO E DO DISTRITO FEDERAL. NÃO REVOGAÇÃO PELA LEI No 8.112/90. PRISÃO CAUTELAR PREVENTIVA. SUSPENSÃO INTEGRAL DOS VENCIMENTOS. IRREGULARIDADE. ARTIGO 247 DO DECRETO No 59.310/66. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e do Pretório Excelso, a Lei n.o 8.112/90 não revogou a Lei n.o 4.878/65, que dispõe sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal, nem o Decreto n.o 59.310/66, que a regulamentou.
2. Os policiais civis do Distrito Federal possuem regime jurídico próprio, previsto na Lei no 4.848/65, regulamentada pelo Decreto no 59.310/66, que, no seu artigo 247, prevê de forma expressa a perda de apenas 1/3 (um terço) de sua remuneração em caso de recolhimento a estabelecimento prisional em caráter cautelar, enquanto permanecer nessa condição. A determinação de corte salarial de forma integral pela Administração viola o dispositivo acima mencionado, aplicável ao caso por força do princípio da especialidade, a revelar a ilegalidade e abusividade do ato, devendo ser reconhecida, por conseguinte, a existência do direito do policial civil de receber 2/3 (dois terços) da remuneração, no período compreendido entre a decretação de sua prisão preventiva e a data em que proferida sentença penal condenatória
3. Apelação cível conhecida e não provida.